Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600388-92.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600388-92.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/05/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600388-92.2023.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual, do Partido Democrático Trabalhista - PDT, relativa ao exercício financeiro de 2022.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NELTON MIGUEL FRIEDRICH (RESPONSÁVEL)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RESPONSÁVEL)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO (RESPONSÁVEL)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555715
13/06/2025
19:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44555715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.450

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600388-92.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RESPONSÁVEL: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RESPONSÁVEL: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RESPONSÁVEL: NELTON MIGUEL FRIEDRICH
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2022.
PARTIDO
POLÍTICO. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTAS COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. A
AUSÊNCIA
DE
APLICAÇÃO MÍNIMA EM PROGRAMAS
DE PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
FEMININA
E
O
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES INFERIORES A 10%
DOS VALORES TOTAIS RECEBIDOS
PELA AGREMIAÇÃO. POSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA

Num. 44555715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anual do Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) referente ao
exercício financeiro de 2022.
2. A Seção de Contas Partidárias apontou irregularidades relacionadas à aplicação de recursos do Fundo
Partidário, incluindo o pagamento de juros e multas, a ausência de aplicação mínima em programas de
promoção da participação política feminina e o recebimento de recursos de origem não identificada.
3. O partido apresentou manifestação e juntou documentos, buscando justificar as irregularidades apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a regularidade da utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multas, à
luz do art. 17, § 2º, da Res.-TSE nº 23.604/2019;
(ii) determinar se a ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de promoção da
participação política feminina enseja sanção, considerando a EC nº 117/2022 e;
(iii) analisar a legalidade do recebimento de recursos sem identificação do CPF do doador, em face do art. 7º
da Resolução 23.604/2029, e as consequências de tal irregularidade, considerando o montante total de
recursos arrecadados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Pagamento de Juros e Multa com Recursos do Fundo Partidário: A Resolução TSE nº 23.604/2019 veda
expressamente a utilização de recursos do Fundo Partidário para a quitação de encargos decorrentes de
inadimplência, como juros e multas.
6. Ausência de Aplicação Mínima de 5% em Programas de Promoção da Participação Política Feminina: A
Emenda Constitucional nº 117/2022 impossibilita a aplicação de sanções aos partidos que não preencheram
a cota mínima de recursos para candidaturas femininas, mas determina que o valor não segregado seja
utilizado nas eleições subsequentes.
7. Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada: A impossibilidade de identificação das doações
prejudica a fiscalização e análise das contas, pois não é possível rastrear com segurança a origem dos
recursos. Entretanto, considerando que o montante sem identificação corresponde a 0,55% do total dos
recursos arrecadados, a irregularidade não compromete a aprovação das contas com ressalvas, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que ocorra o recolhimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Contas aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento:
1. É vedada a utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multas.

Num. 44555715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
2. A ausência de aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de promoção da participação política
feminina, apesar de não ensejar sanção em face da EC nº 117/2022, impõe a utilização do valor não
segregado nas eleições subsequentes.
3. O recebimento de recursos de origem não identificada, ainda que em percentual inferior a 10% do total
dos recursos arrecadados, enseja o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.096/1995, art. 44, V;
Res.-TSE nº 23.604/2019, arts. 7º, 13, 14 e 17, § 2º e 22;
EC nº 117/2022, arts. 2º e 3º
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, PC nº 060025014, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, j. 18/04/2024;
TSE, PC-PP nº 060024237, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/03/2024;
TRE-PR, PC-PP nº 060028408, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, j. 24/04/2023;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araujo Filho, j. 09/04/2024;
TSE, PC nº 060187605, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/08/2022;
TSE, PC nº060022853, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
13/05/2024;
TRE-PR, PC nº060027716, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, j. 27/09/2022;
TRE-PR, PC nº060036525, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, j. 05/05/2022;
TSE, PC nº 060095308, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 09/05/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44555715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anuais apresentada tempestivamente pelo órgão estadual do
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, relativa ao exercício de 2022, conforme se infere do
id. 43634856.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/2019 (id. 43695223), não houve
impugnação (id. 43884368).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Preliminar (id. 43801818),
informando que todas as peças foram apresentadas.
Intimado sobre o Parecer de Diligências (id 43914158), o prestador de contas se manifestou no id
43947632, bem como juntou documentos diretamente no PJE, id 43947634 e seguintes.
Após a emissão do Parecer de Regularidade (id. 44316374), o partido apresentou manifestação
por meio da petição id 44423018.
Encaminhados aos autos a Procuradoria Regional Eleitoral que informou que não havia
irregularidades a apontar para além das identificadas no Parecer de Regularidade (id.
44363078).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou Parecer Técnico Conclusivo (id.
44470229), manifestando-se pela desaprovação das contas anuais do Diretório Estadual do
Partido Democrático Trabalhista- PDT, do estado do Paraná, exercício financeiro de 2022, em
virtude da identificação das seguintes irregularidades: i) Item 2.4.1. - aplicação insuficiente do
mínimo de 5% do Fundo Partidário, no valor de R$ 8.979,05, voltados à promoção e difusão da
participação Política das mulheres e ; i) Item 4.2. - recebimento de recursos de forma irregular. O
setor técnico também apontou a ressalva referente ao Item 2.2.1 - pagamento de juros e multa
com recursos do Fundo Partidário.
Intimada, a agremiação partidária, através das alegações finais, se manifestou sobre o Parecer
Técnico Conclusivo (id. 44486670), trazendo outros esclarecimentos acerca dos itens objeto de
ressalva, mas requerendo a aprovação, mesmo com aludidas ressalvas.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas (id. 44519318).
É o relatório.

VOTO

Num. 44555715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2022.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias se manifestou no parecer
conclusivo deste Tribunal pela desaprovação das contas em virtude das seguintes irregularidades
(id. 44470229): pagamento de juros e multa, gastos voltados à promoção e difusão da
participação Política das mulheres e ocorrência de doações que configuraram recursos de origem
não identificada.
Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir.

II.i. Item 2.2.1. - Pagamento de Juros e Multa com recursos do Fundo Partidário
Relativamente a este apontamento, verificou-se que houve utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no valor total
de R$ 16.188,69 (dezesseis mil e cento e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos).
Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.604/2019 é cristalina ao assentar que:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizados pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, o TSE e esta C. Corte Eleitoral têm orientação pacífica no sentido de reconhecer a
irregularidade, dada a natureza vinculada dos recursos do Fundo Partidário, cuja aplicação
somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas previstas no art. 44, da Lei nº 9.096/95, senão
confiram-se os precedentes:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO DE 2018. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O
AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)

Num. 44555715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é irregular o pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos dos arts. 44 da Lei 9.096/95 e
17, § 2º, da Res.–TSE 23.546. (TSE, PC nº 060025014 Acórdão BRASÍLIA - DF
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento: 18/04/2024
Publicação: 29/04/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
CIDADANIA.
PERCENTUAL
DE
IRREGULARIDADES DE 7,67% SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES.
1. A apresentação de novo documento, quando ausentes os requisitos previstos no
parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, e encerradas as fases
próprias para esclarecimentos e diligências, enseja os efeitos da preclusão, não
permitindo seu conhecimento. Precedentes.
Das irregularidades identificadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias – Asepa.
2. Aos partidos políticos é vedado o recebimento de recursos cuja origem não
possa ser identificada, ficando obrigado a transferir esses valores ao erário, nos
termos do caput do art. 14 da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior
Eleitoral.
3. Apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à Fundação Astrojildo
Pereira, o partido, dentro do prazo, realizou créditos complementares para a conta
bancária da pessoa jurídica e atendeu o comando legal. Irregularidade afastada.
(...)
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o pagamento de atos
infracionais, juros e multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.546/2017 deste Tribunal Superior.
(...)
14. Desaprovação das contas pela gravidade na concentração de recursos do
Fundo Partidário no órgão nacional e pelo somatório das irregularidades
identificadas.
15. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento dos valores irregulares
ao erário, acrescido de multa de 3% sobre esse montante, nos termos do caput do
art. 37 da Lei n. 9.096/1995.
(TSE, PC-PP nº 060024237 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Cármen

Num. 44555715 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
Lúcia, Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 10/04/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.–TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI
DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DE
ALGUMAS
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
VEDAÇÃO.
DESPESAS
COM
PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O
DEVIDO RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo–se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.
2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.–TSE nº 23.546/2017, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve– se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE,
PC nº 228–15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).
4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto lançamento enseja a
devolução ao erário dos respectivos valores.
5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe
o saldo máximo estabelecido na Resolução que se aplica, desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem, previamente, por conta bancária

Num. 44555715 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior, sendo que consideram–se de pequeno vulto os
gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00
(quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 17 da Res.–TSE nº 23.546/2017).
6. Na espécie, verifica–se que o partido infringiu o disposto no art. 17, caput em
relação ao valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do
mesmo artigo em relação aos limites individuais das despesas.
7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência e
a confiabilidade das contas, correspondendo a 84,76% das receitas operacionais
brutas referentes ao exercício de 2019, enseja a desaprovação das contas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia apontada
como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% sobre o total de
irregularidades constatadas, conforme do art. 37, "caput" c/c § 3º da Lei 9.096/1995
e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.
(TRE-PR, PC-PP nº 060028408 Acórdão nº 61905 CURITIBA - PR, Relator(a):
Des. Fernando Wolff Bodziak, Julgamento: 24/04/2023 Publicação: 27/04/2023)

Na hipótese, o partido prestador informou que teve os recursos do Fundo Partidário bloqueados
por período superior a 1 ano, o que levou ao atraso de pagamentos de despesas ordinárias,
ocasionando a incidência de multas e juros quitadas posteriormente com verbas do Fundo
Partidário. Acrescentou que a recente Emenda Constitucional 133/2024 em seu artigo 6º, trouxe
regramento mais amplo quanto às possibilidades de utilização dos recursos do Fundo Partidário
para regularização de dívidas e penalidades impostas aos partidos políticos, inclusive de natureza
não eleitoral.
Entretanto, essa manifestação não tem o condão de justificar o pagamento de juros e multa com
recursos do Fundo Partidário, que tem sua destinação vinculada.
Analisando a cópia dos autos objeto de Cumprimento de Sentença de nº 0005258-
43.2018.8.16.0194, id 43947635, constata-se que os bloqueios ocorreram em julho/2021 e o
desbloqueio ocorreu em agosto de 2022. Portanto, o partido não possuía os referidos valores no
exercício de 2022, período a que se refere a presente prestação de contas.
Sob a possibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 133/2024, artigo 6º, que
autorizaria o pagamento de tais despesas com Fundo Partidário, esclarece-se que não há autos
comprovação de que tais despesas refiram-se a dívidas parceladas, conforme dispõe a referida
Emenda. Ademais, a EC nº 133/2024 somente entrou em vigor em agosto de 2024, o que impede
sua aplicação às prestações de contas de exercícios anteriores.
Dessa forma, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes de valores do Fundo

Num. 44555715 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
Partidário constitui irregularidade, cujo percentual de 2,5% do valor movimento no exercício
financeiro será analisado no julgamento conjunto da presente prestação de contas.
De toda forma, torna-se necessário o recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional pelo
Partido, por meio de GRU.

II.ii Item 2.4.1. - Ausência de aplicação mínima de 5% de recursos do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
Em parecer, a seção de contas partidárias constatou irregularidade no tocante à aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação feminina na
política, consoante tabela abaixo:

A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro
do exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso
V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido.
[...]
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da

Num. 44555715 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que
também manteve o percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento
do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de

Num. 44555715 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)

Em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117 alterou o art. 17, da Constituição Federal, e
determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não atender ao
preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não
preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos
em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional. (não destacado no original).

Apesar de não haver imposição de penalidade, o valor não segregado para as políticas
partidárias femininas deve ser utilizado nas eleições subsequentes, como determina o art. 2º, da
própria EC nº 117/2022:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Nesse sentido já decidiu o C. TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO VERDE. ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A

Num. 44555715 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESA REALIZADA APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DO FEFC EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS INSUFICIÊNCIA. NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM CANDIDATURAS DE GÊNERO E DE
RAÇA. INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. (...)
5. Aplicação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em percentual inferior ao das candidaturas de
pessoas negras. 5.1. O STF, nos autos da ADPF nº 738 MC–Ref, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 5.10.2020, DJe de
29.10.2020, entendeu ser aplicável às eleições de 2020 a obrigação de os partidos
políticos destinarem percentuais mínimos do Fundo Partidário e do FEFC às
candidaturas de pessoas negras. Posteriormente, o douto relator esclareceu que,
quanto aos recursos do FEFC, "a fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório
nacional, pelo TSE" e, em relação aos recursos do FP, "a fiscalização da aplicação
do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação". 5.2. O órgão técnico
observou que "não foi destinado o valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota
de homens negros, contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF
nº 738/DF, restando o montante de R$72.656,60 não aplicado" (id. 157584133, fl.
9).5.3. Em relação aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, verificou–se que o percentual mínimo exigido para candidatura de
pessoas negras (homens e mulheres) não foi cumprido pela agremiação, tendo
deixado de repassar o total de R$ 3.796.603,76. 5.4. Como cediço, a EC nº
117/2022 concedeu anistia aos partidos que não destinaram os valores mínimos em
razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes de sua promulgação, nos termos
dos arts 2º e 3º. 5.5. Embora os valores não aplicados nas ações afirmativas devam
ser decotados do conjunto das irregularidades, não podendo ser considerados no
percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha,
entende o TSE que, tanto nas contas anuais quanto nas de campanha, o montante
objeto da anistia da EC nº 117/2022 deve ser aplicado em candidaturas de gênero
nas eleições subsequentes. Nesse sentido: ED–PC nº 0601215–26/DF, rel. Min.
RAUL ARAÚJO FILHO, DJe de 28.6.2023; PC nº 0601216–11/DF, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2.5.2023; ED–PC nº 0601363–37/DF, entre
outros. 5.6. Conquanto referidos precedentes se refiram ao descumprimento da
cota mínima direcionada às candidaturas femininas, é certo que o art. 3º, da EC nº
117/2022 trata da ausência de destinação dos valores mínimos "em razão de sexo
e raça", a englobar, portanto, também candidaturas de pessoas negras. 5.7.
Irregularidade mantida, devendo o montante não aplicado na ação afirmativa
relativa às candidaturas de pessoas negras (FP: R$ 72.656,60; FEFC:
3.796.603,76) ser aplicado, em políticas de incentivo da participação política dos
negros nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, nos
termos da EC nº 117/2022. (TSE, PCE nº 060164337 Acórdão BRASÍLIA - DF,

Num. 44555715 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 10/05/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).1. Trata-se de prestação de contas do Diretório
Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros
movimentados na campanha eleitoral de 2018. (...)IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO MÍNIMA. COTA DE GÊNERO.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS E DE DESPESAS. GASTO ANTERIOR
AO PERÍODO ELEITORAL.9. A legenda descumpriu a aplicação mínima de 30%
dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
prevista para o partido para as eleições de 2018, ao não comprovar gastos de R$
47.536,10 (art. 19, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE 23.553/2017), destinando R$
276.091,66 de R$ 323.628,06 (item 2.2.1).10.Contudo, a Emenda Constitucional
117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não
observaram a destinação mínima de 30% dos recursos públicos para o
financiamento das candidaturas de gênero. Portanto, descabe aplicar qualquer
espécie de sanção à legenda no particular. Nesse sentido: ED-PC 0601236-02/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 17/6/2022. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060187605, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data
19/08/2022)
Assim, diante da aplicação do artigo 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e considerando que a
irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a ausência de aplicação
do percentual destinado às candidaturas femininas impõe mera ressalva nas contas, mas o valor
de R$ 8.979,05, não segregado, deve ser aplicado em políticas de incentivo da participação
política feminina nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.

II.iii. Item 4.2 - Recebimento de recursos de origem não identificada
Neste apontamento, a Seção de Contas Partidárias destacou no Parecer Conclusivo que, no
extrato bancário, foram identificados créditos sem informação de CPF e nome do doador em
desconformidade com o previsto no artigo 7º da Resolução 23.604/2029, que assim prevê:
Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou do contribuinte ou no CNPJ, no caso de recursos provenientes
de outro partido político ou de candidatos.
Constou no parecer, as seguintes doações na conta “outros recursos” sem identificação do CPF
do doador ou CNPJ, no caso de doação de partidos ou outros candidatos:

Num. 44555715 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55

Após esclarecimentos, restou o valor de R$ 3.562,50 sem identificação do CPF e nome do
doador.
Em sede de alegações finais (id. 44486670), o prestador de contas aduziu que apesar de alguns
depósitos não estarem identificados no extrato da conta bancária, todas as doações foram
corretamente registradas pelo partido político e identificadas no “Demonstrativo de Contribuições
Recebidas”. Sustentou, ainda, que o valor irregular é ínfimo frente ao total de recursos
arrecadados pelo partido no ano de 2022.
Como bem aduziu o prestador, todas as doações estão relacionadas no “Demonstrativo de
Contribuições Recebidas”, todavia, não há identificação do CPF do doador, assim, ainda que o
fato possa decorrer do procedimento adotado no momento do depósito bancário ou da ausência
de informação no extrato encaminhado pela instituição financeira, resta claro que a
impossibilidade de identificação das doações prejudica a fiscalização e análise das contas, pois
não é possível rastrear com segurança a origem dos recursos.
No entanto, assiste razão ao prestador em um ponto.
Conforme consta no parecer técnico conclusivo, permaneceu sem identificação, após
esclarecimentos, o recebimento de recursos no montante de R$ 3.562,50, que representa 17,1%
do total dos R$ 20.831,24 recebidos da fonte de outros recursos no exercício financeiro em
análise, conforme dados do parecer.
Todavia, como salientado pela agremiação, o cálculo do percentual que autoriza a aprovação,
com ou sem ressalvas ou desaprovação das contas não pode ser realizado em relação à
natureza do recurso recebido, mas sim em relação ao montante total dos recursos recebidos.
De fato, a irregularidade deve ser aferida a partir do contexto geral das contas do exercício
financeiro e não em relação a cada espécie de recurso.
Esse é o entendimento uníssono da jurisprudência do C. TSE e desta Corte Eleitoral, conforme se
infere dos seguintes julgados:
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
NACIONAL.
PARTIDO
SOCIAL
LIBERAL
(PSL).
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES.
QUANTITATIVO
E
PERCENTUAL
RELATIVAMENTE
BAIXOS.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICES
RELEVANTES
À
FISCALIZAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
PRÓPRIOS.
Dos recursos de fonte vedada
1. O partido não atendeu aos requisitos dispostos no art. 7º, § 1º, da Res.-TSE nº

Num. 44555715 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
23.546/2017 ao arrecadar recursos via internet. O recebimento de créditos de
empresa prestadora de serviço de arrecadação, sem esclarecimentos quanto à
origem dos valores, não afasta a configuração de recursos de fonte vedada,
precisamente pessoa jurídica, nos termos do art. 12, II, da Res.-TSE nº
23.546/2017. Subsiste, pois, a irregularidade de R$ 2.713,10, valor que deve ser
ressarcido ao Erário, atualizado, à luz do art. 14, § 1º, da Res.-TSE nº 23.546/2017.
Precedentes.
Dos recursos de origem não identificada
2. A análise dos documentos apresentados pela legenda em confronto com as
informações prestadas pelas instituições financeiras não possibilitou atestar a
origem de supostas doações de pessoas físicas no montante de R$ 128.872,86,
que deve ser destinado ao Erário, atualizado, por configurar recursos de origem não
identificada (arts. 13 e 14 da Res.-TSE nº 23.546/2017). Precedentes.
Da movimentação de recursos do Fundo Partidário
3. A comprovação dos gastos com recursos do Fundo Partidário (art. 18 da Res.-
TSE nº 23.546/2017) requer apresentação de documento fiscal idôneo que
contenha descrição detalhada de emitentes e destinatários, produto adquirido ou
serviços prestados. Admite-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova para tal
finalidade. Segundo o art. 35, § 2º, da citada resolução, tais gastos devem estar
vinculados à atividade partidária. Precedentes.
(...).
12. O conjunto de irregularidades totaliza R$ 788.462,58, equivalentes a 8,17% do
total dos recursos do Fundo Partidário recebidos pela legenda em 2018. Desse
montante, deverá ser recolhido ao Erário, atualizado e com recursos próprios, o
valor de R$ 765.585,50. O percentual e o quantitativo considerados irregulares se
mostram relativamente baixos no contexto geral das contas e, não havendo indícios
de má-fé ou óbices relevantes à fiscalização em sua totalidade, atraem a incidência
dos comandos da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas
com ressalvas, nos termos da jurisprudência do TSE.
13. O recolhimento dessa quantia mediante desconto no futuro repasse das cotas
do Fundo Partidário poderá ser admitido na fase de cumprimento de sentença,
etapa processual adequada para o exame de medidas satisfativas ao julgado.
Precedentes.
14. Contas aprovadas com ressalvas e determinações.
Prestação de Contas Anual nº060022853, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/05/2024.

Num. 44555715 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO DO ART. 17, §
2º, DA RES. TSE N. 23.546/2017. PRECEDENTES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. BAIXO VALOR DAS
IRREGULARIDADES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2. Tratando-se o fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos
devem ser feitos mediante cheque nominativo ou transferência eletrônica de
valores, sua utilização deve obediência estrita aos parâmetros legais, sob pena de
configurar irregularidade.
3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação
do limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os pagamentos.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço; b) o total das
irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da movimentação financeira; c) não seja identificada de má-fé do
prestador. Precedentes.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
erário.
PRESTACAO DE CONTAS nº060027716, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 27/09/2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.464/2015 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.604/2019
PARA
REGULAÇÃO
DA
MATÉRIA
PROCESSUAL.
DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO
DE
RECIBOS.
CONTRAPARTE
INEXISTENTE
OU
DIVERGENTE
NOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS
RECURSOS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE.

Num. 44555715 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
DIFERENÇAS ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS
E
NOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RESSALVA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO. PERCENTUAL NÃO SIGNIFICATIVO
DA IRREGULARIDADE REMANESCENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
1. O recebimento de contribuições pelo partido exige, além da emissão do
respectivo recibo, a efetiva identificação do contribuinte, a fim de se comprovar a
origem dos recursos.
1.1. A existência de divergências ou a ausência de contraparte nos extratos
bancários exige a comprovação, por parte do prestador, de que os recursos
efetivamente são provenientes dos contribuintes informados, não bastando para
tanto a declaração unilateral por parte do partido.
1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos, conhecimento
do disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE 23.464/2015, o qual exige
que o depósito "seja obrigatoriamente identificado", razão pela qual tinha o ônus de
diligenciar no sentido de obter e preservar eventuais comprovantes de depósitos ou
transferências.
1.3. Tratando-se de recursos financeiros de origem não identificada, impõem-se
sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE
nº 23.464/2015.
2. Configura irregularidade formal a existência de divergências nos valores de
composição do Fundo Partidário informados pelo prestador, em comparação às
informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos bancários,
quando esta não compromete a fiscalização e análise das contas. Ressalva que se
revela suficiente.
3. Remanescendo nas contas apenas uma irregularidade grave, cujo valor
corresponde à 4,63% do total das receitas financeiras movimentadas durante o
exercício, e inexistindo indícios de má-fé por parte do partido, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as
contas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$
13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) ao
Tesouro Nacional.PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060036525, Acórdão, Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 05/05/2022.

Num. 44555715 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
Sob esse prisma, a agremiação partidária recebeu no ano de 2022 o total de R$ 645.929,15,
conforme indicado no próprio parecer técnico conclusivo, de forma que o montante sem
identificação corresponde à ordem de 0,55% do total dos recursos totais arrecadados.
Entretanto, o recebimento de doações sem identificação do CPF do doador configura o
recebimento de recursos de origem não identificada, o que impõe o recolhimento deste valor ao
Tesouro Nacional, na esteira do que dispõem os arts. 13 e 14, da Res. TSE nº 23.604/2019:
Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.
Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:
I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
a) não tenham sido informados; ou

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 sujeita o
órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à
efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º,
sendo vedada a devolução ao doador originário.

Registre-se, quanto ao tema, o entendimento consolidado do C. Tribunal Superior Eleitoral,
segundo o qual o recebimento de recursos de origem não identificada “impossibilita o controle
efetivo da Justiça Eleitoral sobre a origem do valor que transitou na conta da agremiação,
impedindo que a movimentação financeira do partido seja aferida em sua completude” (PC nº
300-65, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 13.5.2019), de modo que “o partido é obrigado a
recolher o valor correspondente ao Tesouro Nacional” (PC-PP nº 0600432-34, Rel. 0600228-
53.2019.6.00.0000 Min. Cármen Lúcia, DJe de 19.5.2023). Na mesma linha: PC nº 0600238-97,
Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 12.3.2024).
Deste modo, é o caso de se determinar o recolhimento do valor de R$ 3.562,50, ao Tesouro
Nacional.

III. Análise conjunta das irregularidades
Excluindo-se a não observância do percentual de 5% de aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de difusão e participação política da mulher, (item 2.4.1), que não pode
ser considerado no percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha,
em função da EC nº 117/2022, as irregularidades da presente prestação de contas perfazem o

Num. 44555715 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
valor de R$ 19.751,19, decorrentes da: II.i) utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência no valor total de R$
16.188,69 (item 2.2.1) e ; II.iii) Recebimento de recursos de origem não identificada no valor de
R$ 3.562,50 (item 4.2).
Os repasses de recursos do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional, no exercício de
2022, totalizaram R$ 645.929,15 (seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e vinte e nove
reais e quinze centavos).
As irregularidades encontradas totalizam R$ 19.751,19 (dezenove mil setecentos e cinquenta e
um reais e dezenove centavos), que representam 3,05% dos recursos , o que autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz da aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, já que inferior ao patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a
desaprovação das contas, conforme se infere dos seguinte precedente:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.–TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro
a forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do
Fundo Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.–TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.–TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM

Num. 44555715 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando–se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº 060095308 Acórdão BRASÍLIA
- DF, Relator(a): Min. Isabel Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação:
07/06/2024)

No entanto, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$ 19.751,19 (dezenove mil
setecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) referente aos gastos irregulares com
Fundo Partidário, bem como a aplicação de R$ 8.979,05 (oito mil e novecentos e setenta e nove
reais e cinco centavos), referente a não aplicação do percentual de incentivo da participação
política feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme
orientação do C. TSE.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS as contas relativas ao exercício
financeiro do ano de 2022 prestadas pelo Diretório Estadual do PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA – PDT, do estado do Paraná, determinando o recolhimento ao Erário do valor
de R$ 19.751,19 (dezenove mil setecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos)
referente aos gastos irregulares com Fundo Partidário, bem como a aplicação de R$ 8.979,05
(oito mil e novecentos e setenta e nove reais e cinco centavos), referente a não aplicação do
percentual de incentivo da participação política feminina, nas eleições subsequentes ao trânsito
em julgado desta decisão.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44555715 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 13/06/2025 19:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061319404101900000043496428
Número do documento: 25061319404101900000043496428
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:30:55
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600388-92.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogadas do REQUERENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO -
PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052
RESPONSÁVEIS: ANDRE ROBERTO MENEGOYTTO, TITO ZEGLIN, JORGE GOMES DE
OLIVEIRA BRAND, NELTON MIGUEL FRIEDRICH - Advogadas dos RESPONSÁVEIS: ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA BERTHOLDI - PR75052
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025